Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E FURTO. COMPETÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Acusado preso em flagrante pela prática de crime de furto tentado, na posse de celular, objeto de furto anterior. Ambos os crimes, o furto e a receptação, teriam sido praticados no Distrito Federal. Declaração do acusado de que o telefone foi adquirido de um desconhecido no Estado de Goiás, sem qualquer prova que corrobore tal alegação. Nessa hipótese específica, o juízo do local do furto também é competente para o julgamento do crime de receptação do celular, pois ambos foram cometidos no Distrito Federal. Incidência do artigo 76 do Código de Processo Penal, reforçado pelos princípios da celeridade e da economia processuais.
Recurso provido.